Tribunal: TJDFT
Processo: 0749354-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749354-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELMO BRANDAO LANDIM AGRAVADO: SAVIO SARMENTO SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, ADELMO BRANDÃO LANDIM, contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido do exequente e determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos mensais do executado, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0700120-32.2025.8.07.0009 em que é exequente SAVIO SARMENTO SOARES (ID 253795842- na origem). Em suas razões (ID 78218228), o executado agravante, inicialmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Invoca o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento que as verbas salariais, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões são impenhoráveis. Entende que há afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial. Alega que apesar de possuir proventos bruto acima da média nacional, encontra-se em fortes dificuldades financeiras, devendo ser preservado o mínimo existencial, sob pena de atingir diretamente sua dignidade e de sua família. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a imediata “suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente recurso”. No mérito, a reforma da decisão agravada, "para determinar a desconstituição da penhora de 10% (dez por cento) mensal do salário do agravado”. Em atendimento a decisão de ID 78343642, o agravante recolheu o preparo recursal (IDs 78554810, 78568175 e 78568178). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da eventual constrição de parte dos vencimentos do executado e sua respectiva liberação em favor da parte exequente, que se encontra em discussão no presente recurso. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. As contrarrazões já foram apresentadas em ID 78362410. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora